Tribunal: TJSP
Processo: 1006488-48.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Contrato bancário - Juros remuneratórios – Crédito pessoal não consignado – Instrumento no qual foram fornecidas as informações obrigatórias sobre a contratação e encargos pactuados - Inaplicabilidade da taxa de juros remuneratórios apurada pela autora, referente a "crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS", situação diversa da discutida, concernente a crédito pessoal

Ementa:
Contrato bancário - Juros remuneratórios – Crédito pessoal não consignado – Instrumento no qual foram fornecidas as informações obrigatórias sobre a contratação e encargos pactuados - Inaplicabilidade da taxa de juros remuneratórios apurada pela autora, referente a "crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS", situação diversa da discutida, concernente a crédito pessoal não consignado.

Contrato bancário – Dano moral – Cobrança abusiva de encargos que, por si só, não gera dano moral - Autora que não demonstrou os transtornos que teriam sido causados pelo banco réu com as taxas de juros remuneratórios ajustadas – Fato de os juros remuneratórios terem sido pactuados acima da taxa média de mercado que representou dissabor ou aborrecimento não passível de indenização em verba de dano moral - Não atestada a alegada "falta de fornecimento das informações obrigatórias", nem evidenciado o alegado "prejuízo à sua manutenção e subsistência" - Autora que não faz jus à respectiva indenização.

Contrato bancário - Repetição de indébito – Atuais pronunciamentos do STJ que não se aplicam ao caso em tela – Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após a data da publicação dos respectivos acórdãos – Valores a mais, derivados dos juros remuneratórios excessivos, que foram cobrados anteriormente à publicação dos citados precedentes, ocorrida em 30.3.2021 – Mantida a determinação de restituição singela dos valores cobrados e pagos a mais pela autora.

Sucumbência – Honorários advocatícios – Procedência parcial de ação revisional de contrato bancário – Sucumbência recíproca, com a condenação das partes no pagamento das custas e despesas processuais - Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 para o advogado de cada parte – Pedido da autora de majoração para 20% sobre o valor da causa, alternativamente, para um salário mínimo, por analogia ao disposto no art. 85, § 4o, IV, do atual CPC - Fixação da verba honorária que deve observar, sempre que possível, a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do atual CPC, ou seja, o valor da condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor, o valor atualizado da causa - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, o arbitramento deve dar-se por apreciação equitativa – Valor da causa, R$ 10.366,72, que não se mostra baixo – Arbitramento que devia ter observado o valor atribuído à causa, dada a impossibilidade de se mensurar, de imediato, o proveito econômico obtido pela autora – Majoração da verba honorária do advogado da autora, único apelante, para 15% sobre o valor da causa atualizado - Sentença reformada nesse ponto – Apelo da autora provido em parte.